Tribunal: TJES
Processo: 0013052-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013052-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE HADEMANN RAINHA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013052-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE HADEMANN RAINHA, GUILHERME ALMEIDA SILVA, GUSTAVO DE ALMEIDA SANTOS CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA APLICADA – RECONHECIMENTO PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – VIGÊNCIA
. REFORMA DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REGIME INICIAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 33,§2º, DO CÓDIGO PENAL.
1. A elaboração da Súmula 231 do STJ previu parâmetros máximo e mínimo da pena abstrata, o que, em verdade, obedece ao princípio da legalidade. Tal entendimento, inclusive, foi reafirmado pelo STF em sede de Repercussão Geral
2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013052-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE HADEMANN RAINHA, GUILHERME ALMEIDA SILVA, GUSTAVO DE ALMEIDA SANTOS CALDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE HADEMANN RAINHA, GUILHERME ALMEIDA SILVA e GUSTAVO DE ALMEIDA SANTOS CALDEIRA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, proferida pela MM. Juíza a
quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, inciso Il, do Código Penal.

As razões de recurso se limitam a discutir a possibilidade de reduzir a pena-base, bem como aplicá-la, na segunda fase, aquém do mínimo legal, além da reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

Antes de analisar a pena-base, é imperioso analisar a discussão acerca da suposta ilegalidade da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça – que veda a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Entretanto, ainda que se reconheça a existência da controvérsia doutrinária acerca do tema, justamente pelo fato de que o artigo 65 do Código Penal determina que tais circunstâncias “sempre” atenuam a pena, entendo que o posicionamento manifestado pela douta defesa é minoritário.

Necessário se faz esclarecer que, sendo estabelecido um parâmetro legal entre mínimo e máximo, não pode ser outra a conclusão senão a de que tais valores devem delimitar a fixação da reprimenda.

Ademais, diante da necessidade de se ultrapassar tais parâmetros, a recomendação sempre se encontrará no próprio texto da lei, o que, consequentemente, visa a observância ao próprio princípio da legalidade, segundo o qual as penas em que o agente incorrerá deverão ser previamente estabelecidas.

Além disso, esse tema encontra-se pacificado nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar o julgamento em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, em que fora consolidada a jurisprudência. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Diante destes fundamentos, não entendo possível negar vigência ao entendimento sumular aqui debatido, por não entender configuradas as violações sustentadas pela Defesa, sobretudo diante do fato de que a norma deve ser interpretada por seu aplicador, sendo a forma literal apenas uma das formas de extrair-lhe o significado.

Superada tal questão, entendo que o pedido quanto à reforma da pena-base encontra-se prejudicado, na medida que a pena dos apelantes, após o reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, conduziu a pena intermediária ao mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento da pena em 1/3 passando-a para, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (DEZ) dias multa.

Por derradeiro, entendo que não há que se falar em reforma do regime inicial de cumprimento de pena, na medida em que a interpretação sistemática do artigo 33, §2º, do Código Penal, indica que, ao acusado não reincidente condenado à pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, o regime semiaberto demonstra-se o mais adequado.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.